Tribunal: TJMT
Processo: 1000918-85.2021.8.11.0028
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000918-85.2021.8.11.0028

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO, INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE LEOPOLDO DE BARROS - CPF: 977.753.471-04 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR RETIFICOU VOTO PARA ACOMPANHÁ-LA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE SE ENCONTRAM SUSPENSOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR – DESCABIMENTO – INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FATO OCORRIDO SOMENTE APÓS A PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR – LICITUDE RECONHECIDA – ART. 373, II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou comprovado pelo requerido que a inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, somente ocorreu (12/11/2020), após a perda da eficácia da liminar – ordem judicial – que havia sido concedida ao autor em autos anteriormente ajuizados, afigura-se legitimo o ato, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar a desconstituição do débito ou indenização por danos morais.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por JOSE LEOPOLDO DE BARROS, que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, na Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, no 1000918-85.2021.8.11.0028, movida pelo ora apelante desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora afirmou ter contratado com a instituição bancária requerida um empréstimo consignado.

Mas que de forma ilegal, a instituição bancária requerida incluiu o seu nome nos quadros de maus pagadores.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência do débito, bem como requereu a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, aduziu que o apontamento negativo do nome da parte autora ocorreu em decorrência da falta do repasse do desconto em folha de pagamento, a partir de 11/07/2020, razão pela qual pugnou pela improcedência da ação.

Apresentada impugnação, a parte autora aduziu ter questionado a modalidade do empréstimo via cartão de crédito, através da ação no 1000670-56.2020.811.0028.

Que naquela ação, houve o deferimento de liminar determinando a suspensão dos descontos.

Que a determinação judicial não pode ser confundida com ausência de repasse.

Após a análise dos autos, equivocadamente o Juiz de piso entendendo que a discussão dos presentes autos se referia à alegação de inexistência de empréstimo via cartão de crédito, julgou a ação improcedente da seguinte forma:

'Versam os autos sobre declaração de inexistência de relação jurídica em que o autor afirma não ter realizado com a requerida nenhum tipo de contrato que justifique a inclusão de seu nome nos cadastros de proteção de crédito.

Da análise dos autos, verifico que não assiste razão à autora.

Isto porque, consoante se depreende dos autos, o requerido acostou Contrato de Cartão de Crédito Consignado devidamente assinado pelo requerente em 10/05/2018.

Do referido contrato é possível observar a mesma documentação pessoal que acompanha a exordial, incluindo a ausência de comprovante de residência em nome do autor.

Insta consignar que, o que se discute é a legalidade da cobrança que originou a restrição, que por sua vez restou devidamente comprovada a origem do débito exigido.

(...)

Diante do exposto, REVOGO A TUTELA ANTECIPADA e JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o do CPC, entretanto, torno inexigíveis uma vez que a Autora litiga sobre as benesses da justiça gratuita.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) o Juiz de piso incorreu em erro já que o processo não discuti a existência do empréstimo; (ii) que se questiona a negativação indevida do seu nome junto aos quadros de maus pagadores; (iii) que anteriormente propôs a ação no 1000670-56.2020.811.0028, onde foi deferida tutela liminar para suspensão dos descontos previdenciários do ora apelante; (iv) que os descontos só cessaram por força judicial; (v) com tais considerações requereu reforma da sentença, com a condenação da instituição bancaria apelada ao pagamento de danos morais.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por JOSE LEOPOLDO DE BARROS, que inconformada com a sentença exarada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, na Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, no 1000918-85.2021.8.11.0028, movida pelo ora apelante desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

Pois bem.

Inicialmente, peço vencia para transcrever a tutela liminar deferida junto aos autos ação no 1000670-56.2020.811.0028:

“Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela para o fim de determinar que a requerida proceda a suspensão da cobrança do suposto empréstimo CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC (contrato no 857667664-0) no prazo de 15 dias, referente ao valor descrito nos comprovantes juntados a exordial, sendo R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta e sete centavos), com fundamento no art. 300 do CPC.

Em se tratando de obrigação de fazer, FIXO multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da presente decisão, a teor do que dispõe o art. 499, do Código de Processo Civil.

DEFIRO a inversão do ônus da prova, considerando tratar-se de relação de consumo, nos termos do art.6a, VIII do CDC.

Remetam-se os autos ao Conciliador/Mediador para designação de audiência de conciliação/mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, em consonância com o disposto no art.334 do NCPC.

Efetivada a medida, cite-se o réu em consonância com o art. 212, § 2o, do NCPC, para que compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 NCPC, e intime-se o autor nos termos do §3o do art.334 do NCPC.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5o do artigo 334).

Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8o do CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (NCPC art. 344).

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Intimem-se.

Cumpra-se.'

Assim, em respeito à determinação judicial, a instituição bancária suspendeu o desconto junto ao benefício previdenciário da parte apelante.

Entretanto, de forma totalmente irregular, efetuou o registro negativo pela ausência do pagamento.

Friso que a sentença do processo dos autos no 1000670-56.2020.8.11.0028, julgada em 28/04/2022, reconheceu a licitude do empréstimo via cartão de crédito, é revogou a tutela liminar deferida anteriormente:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto à cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC.

Condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.

P.I.C."

Entretanto, tal fato não exclui que o apontamento negativo, efetuado dois anos antes da sentença, ou seja, em 12/11/2020, é irregular.

Com tais considerações, entendo que nesse ponto a sentença de piso deve sofrer reforma para reconhecimento da existência do dano moral.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCLUSÃO NEGATIVA - DANO MORAL DEVIDO – VALOR INFIMO DO ARBITRAMENTO DA SENTENÇA - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – CARÁTER DÚPLICE DA INDENIZAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico.

2. A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, dano moral arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser majorado para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

3. A indenização por dano moral somente adquire expressão pecuniária a partir de seu arbitramento pelo Magistrado, não havendo que se falar em mora do devedor antes mesmo de proferida a decisão. Nesta toada, é certo que o termo inicial dos juros moratórios consiste na data da sentença, como bem assinalado pelo Juízo singular.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido." (Apelação TJMT 0001791-37.2015.8.11.0053 – Relator: Desembargador Sebastião de Moraes Filho)

Por fim,

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo.

3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, devido pelo banco ora agravante à autora, a título de danos morais.

4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.

5.- Agravo Regimental improvido." (AgRg no AREsp 479175 MS 2014/0038533-6, terceira turma, Julgado em 24 de Abril de 2014, Relator Ministro SIDNEI BENETI).

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo exposto, conheço o recurso, e
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, redistribuo os honorários de sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento 20% do valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Entendo que o valor de R$ 47,00 (quarenta e sete reais) não enseja dano moral, motivo pelo qual, peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Desembargadora Marilsen, não é pelo valor, mas pelo transtorno.

V O T O (RATIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

A parte obteve uma liminar para suspender o pagamento do cartão de crédito, após sobreveio uma sentença que julgou improcedente a ação, ou seja, o apelante perdeu a demanda. Não obstante, ingressou com outra ação - observem a movimentação da máquina judiciária – sob a alegação de descumprimento da tutela antecipada concedida.

Entretanto, se a instituição financeira descumpriu aquela tutela, a parte deveria ter pedido a fixação da multa, e não ingressar com outra ação aduzindo que houve dano moral na ação anterior.

Desse modo, peço vênia ao eminente relator, para pedir vista dos autos, senão fomentaremos uma multiplicação de demandas.

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Desembargadora Marilsen,

Concordo com o posicionamento de Vossa Excelência, mas entendo que, independentemente do resultado daquela demanda, houve um descumprimento judicial passível de aplicação de multa, desde que não tivesse o registro negativo.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Senhor Presidente,

O STJ tem entendimento de que o valor desse montante não gera dano moral.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Tenho entendimento diverso do STJ, pois, ao meu sentir, o que interessa é a negativação e não o valor.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Tenho o mesmo posicionamento que Vossa Excelência, portanto acompanho o voto de Vossa Excelência.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

O meu pedido de vista é pela
multiplicação de demandas. O agravante deveria ter requerido no juízo de origem a elevação do valor da multa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

O caso em comenta versa sobre uma questão de conduta. Devemos avaliar a questão do dano moral, se é cabível em cabível ou não.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Respeito o posicionamento de Vossas Excelências, mas sou contra a
multiplicação de demandas por um fato único.

EM 26 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). O RELATOR DEU PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS).

SESSÃO DE 24 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ LEOPOLDO DE BARROS
contra a sentença proferida na
Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A – incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, que julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 19/04/2023, cujo eminente relator Des. Sebastião de Moraes Filho
deu provimento
ao recurso, para reformar a sentença e, por consequência, condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$5.000,00, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Doutos julgadores:

Extrai-se dos autos que o autor
JOSÉ LEOPOLDO DE BARROS
ajuizou
Ação de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
contra
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
– sucessor por incorporação do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A,
ao argumento de que é pessoa idosa e aposentada, sobrevivendo do seu benefício de aposentadoria por idade que recebe perante o INSS, consoante extrato de ID no 161442210.

Esclareceu que, recentemente, ao tentar realizar compras no comércio local de sua cidade, teve seu crédito negado, em virtude de seu nome constar na lista dos órgãos de proteção ao crédito, devido ao débito no valor de R$1.093,14 originário do banco requerido.

Alegou que tal situação lhe causou grande espanto e humilhação, posto que além de não ter sido notificado, o empréstimo que possui perante o requerido, qual seja: contrato no 857667664-0 foi realizado na modalidade consignado e as parcelas estavam sendo descontadas religiosamente de seu benefício.

Aduziu que tentou solucionar a questão de forma amigável com o requerido, contudo, como não obteve êxito, ajuizou a presente ação, visando a desconstituição da citada restrição, bem como a condenação do requerido a reparação por dano moral.

Em sua defesa (ID no
161442224) o requerido sustentou a legitimidade da inclusão do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, porquanto originário de débito relativo ao contrato sob no 857667664-0, firmado entre as partes em 10/05/2018, o qual
“[...]
a partir de 11/07/2020 não ocorreram mais repasses de desconto em folha ou pagamento de ficha de compensação, sendo que o cliente ainda possuía saldo devedor a ser quitado, junto ao banco demandado [...]. ”
(Sic. ID no 161442224 - Pág. 5), restando, portanto, caracterizada sua mora. Pugnou pela improcedência da lide.

Ao impugnar a citada defesa (ID no 161442234), o autor esclareceu que ausência de repasse se deu porque, anteriormente ao ajuizamento da presente ação, havia ajuizado a
ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais no 1000670-56.2020.8.11.0028
, contra o requerido, no intuito de discutir a legalidade do contrato de empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado sob no 857667664-0, sendo que primordialmente requereu a concessão de liminar para suspensão dos descontos.

No caso, como a medida liminar foi concedida e os descontos estavam suspensos a partir de 01/07/2020, não havia motivo para o requerido proceder a inclusão do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito em 12/11/2020, pelo que entendeu ter ocorrido a falha na prestação dos serviços do requerido.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira.

Inconformado, recorreu o autor.

No entanto, razão não lhe assiste.

Isto porque, da consulta ao sistema PJE de 1o grau, extrai-se que
ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais no 1000670-56.2020.8.11.0028
, foi
julgada improcedente em 19/08/2020
, sendo na ocasião,
revogada a tutela antecipada concedida

ao autor, senão vejamos:

“
[...]. Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência,
REVOGO
a tutela antecipada concedida, sem prejuízos quanto a cobrança de eventuais perdas sofridas pelo requerido, nos termos do art. 302, I do CPC [...]. ”
(Sic. ID no 36840211 – feito no 1000670-56.2020.8.11.0028)

De se destacar que no tocante aos efeitos da sentença, dispõe o artigo 1.012, do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. ”

Aliás, comentando o citado dispositivo, os esclarece Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“[...] 2.
Regra geral
. Os recursos, como regra geral, são recebidos no efeito apenas devolutivo (CPC 995 caput). A regra vale para todos os recursos. Contrariando essa regra, o CPC 1012 parece conferir à apelação, imperativamente (“terá”), o efeito suspensivo, mas condiciona essa circunstância ao pedido do apelante, na forma do CPC 1012 § 3o e apenas para poucas hipóteses arroladas no CPC1012 §2o. O dispositivo comentado, na verdade, não contém comando imperativo (“terá”), como a literalidade do texto parece conduzir o interprete. Interpretando-se sistematicamente, o texto analisado deveria ser lido com comando facultativo: “
Art. 1012.
A apelação poderá ter efeito suspensivo”. Só assim se poderia contornar a evidente falta de técnica de sua redação. A concessão de efeito suspensivo, possibilitada expressamente pelo caput do CPC 1012 seria medida a ser empreendida de ofício pelo relator ou tribunal. Trata-se, entretanto de medida que o relator ou tribunal só pode conceder mediante requerimento do apelante, razão pela qual deixou de ser matéria de ordem pública, conhecível ex officio. Em seguida, o dispositivo comentado insiste na falta de técnica e menciona os casos em que a sentença terá eficácia imediata, providência pleonástica porque a regra é a da eficácia imediata das decisões e sentença recorríveis (CPC 995) [...]. ”

(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 2060)

No caso, a despeito de o autor ter interposto recurso de apelação contra a citada sentença, olvidou-se de requerer o efeito suspensivo desta consoante determina o artigo 1.012, do CPC/15.

Logo, à espécie, não há falar-se em ilicitude/irregularidade da inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que da consulta do Sistema PJE extrai-se que a sentença proferida nos autos da
ação no

1000670-56.2020.8.11.0028
foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico do dia
21/08/2020
e o citado ato (negativação) se deu em
12/11/2020
, ou seja,
após a revogação da liminar que determinou a suspensão dos descontos do contrato no 857667664-0
.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante julgado recentemente por esta colenda 2a Câmara de Direito Privado e de minha relatoria,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE SE ENCONTRAM SUSPENSOS POR FORÇA DE DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM AÇÃO ANTERIOR – DESCABIMENTO – INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – FATO OCORRIDO SOMENTE APÓS A PERDA DA EFICÁCIA DA LIMINAR – LICITUDE RECONHECIDA – ART. 373, II, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou comprovado pelo requerido que a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, somente ocorreu (18/03/2022), após a perda da eficácia da liminar – ordem judicial – que havia sido concedida à autora em autos anteriormente ajuizados, afigura-se legitimo o ato, não havendo que se falar em ato ilícito a ensejar a desconstituição do débito ou indenização por danos morais. ”

(TJMT – RAC No 1000841-42.2022.8.11.0028, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023)

Ademais, imperioso consignar que basta uma singela leitura da petição inicial da presente ação (1000918-85.2021.8.11.0028), para constatar que alegou o autor que teve seu nome inscrito/negativado de forma irregular nos órgão de proteção ao crédito pelo requerido em razão do contrato no 857667664-0, mas em nenhum momento informou que, anteriormente a esta, havia ajuizado a
ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico, Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais no 1000670-56.2020.8.11.0028
, na qual havia obtido liminar para suspensão dos descontos, sendo tal fato esclarecido somente após a apresentação da contestação do requerido, ou seja, em sua impugnação.

Aliás, nesse sentido, para melhores esclarecimentos, transcrevo fragmento da petição inicial.

“[...] O Requerente é pessoa idosa, aposentada, muito humilde e sobrevive do seu benefício previdenciário que recebe da Seguridade Social - INSS e dentro de sua humildade e simplicidade sempre procurou cumprir com suas obrigações e zelar por seu nome.

Ocorre que recentemente ao tentar procurar o comércio local, foi surpreendido com a recusa do seu cadastro e a informação de que haveria restrições em seu nome por ordem da Requerida.

Tomado pelo espanto, eis que jamais foi notificado, constatou que a restrição seria por ordem da Requerida, referente a um débito no valor de R$ 1.093,14 (hum mil e noventa e três reais e quatorze centavos), conforme consulta anexa;

[...]

Tal situação causou grande transtorno, angustia e humilhação ao Requerente,
pois em que pese já ter realizado empréstimo junto a requerida, o referido empréstimo foi realizado na modalidade crédito consignado, que desde o início do contrato, vem sendo descontado religiosamente as parcelas do benefício previdenciário do Requerente
, conforme documentos anexos

Ocorre Excelência que o Requerente jamais poderia experimentar tamanho constrangimento e
a Requerida jamais poderia realizar a cobrança e consequentemente o protesto do suposto débito, posto que como comprovado mensalmente os descontos são realizados no benefício do Requerente
.

O Requerente desconhece de qualquer outro tipo de empréstimo ou serviço, que pudesse originar a restrição se não do contrato oriundo dos descontos que estão ocorrendo em seu benefício.

O Requerente tentou entrar em contato com a Requerida e solucionar o equívoco que acreditava estar ocorrendo, mas das poucas vezes que conseguiu contato com a Requerida, está simplesmente aduziu que somente haveria a exclusão do seu nome após o pagamento.

Desta forma, sendo certo que todos os descontos são realizados mediante desconto em folha, não restou a Requerente outra saída senão buscar a guarida estatal. [...]”
(Sic. ID no 161442207).

Neste particular, imperioso consignar que tais informações, quais sejam, a propositura da

ação no 1000670-56.2020.8.11.0028, na qual havia sido concedida a liminar para suspensão dos descontos do contrato no 857667664-0, eram de suma relevância para o caso, posto que, além de
demonstrar boa-fé e maior transparência ao direito vindicado
, também possibilitaria ao magistrado constatar de plano não só o alegado interesse processual do autor, como também eventual conexão entre as demandas.

Destarte, constata-se que se desincumbiu a parte ré do seu ônus de comprovar o fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC/15, posto que restou comprovada a legitimidade da inclusão do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito, não havendo, portanto, que se falar em ato ilícito a ensejar a desconstituição do débito ou indenização por danos morais.

Com essas considerações, peço vênia ao eminente relator para
negar provimento
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.-

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Há um erro material em meu voto com relação a data e a Desembargadora Maria Helena Gargaglione póvoas acompanhou-me.

Retifico meu voto para acompanhar o voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Retifico meu voto para acompanhar o bem lançado voto da Desembargadora Marilsen Andrade Addário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023